Tribunal: STF
Processo: HC 189733
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Júlio Edison Lagini, em favor de Hugo Gustavo Cristiano, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 601.490/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de HUGO GUSTAVO CRISTIANO contra decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Nesta impetração, sustenta a defesa que o paciente estaria experimentando ilegal constrangimento devido ao excesso de prazo para a apreciação de pedido de benefícios em sede de execução penal (e-STJ, fl. 4). O impetrante argumenta, em síntese, sobre a ilegalidade na situação do paciente, traduzida pelo excesso de execução, uma vez que adimplidos os requisitos legais para a concessão de benefícios da execução, sendo que ele continua preso em regime fechado (e-STJ, fls. 3-9). 
    Assevera que "computando-se os períodos de prisão provisória, de prisão póssentença, o PACIENTE/RÉU tem efetivamente cumprido MAIS DE 1/3 DA SUA PENA,lapso mais que suficiente para obtenção do livramento condicional, haja vista, o tratamento dado pela Lei n° 8.072/90, no presente caso, conforme o disposto no art. 83, inciso V, do Código Penal Brasileiro" (e-STJ, fl. 5). 
    Destaca que "O PACIENTE/RÉU já cumpriu mais de 1/3 da sua pena, tem direito de ir ao MINIMO ao SEMIABERTO e ao REGIME ABERTO" (e-STJ, fl. 7). 
    Requer, assim, a concessão da ordem liminarmente "expedindo de imediato alvará de soltura em favor do PACIENTE, colocando-o em REGIME ABERTO" (e-STJ, fl. 9). (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Ao julgar o habeas corpus, registrou o STJ:
    “No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem, na medida em que a decisão indeferitória do pleito liminar se encontra assim motivada: 
    ‘[...] Infere-se dos autos que o paciente, preso em flagrante em 10/9/2018,pela r. sentença proferida em 2/5/2019 (fls. 9/15), foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão em regime fechado, por infringência ao art. 33, caput,da Lei nº 11.343/2006,lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade. Em 28 de maio p.p., a Defesa do paciente entendendo estarem adimplidos os requisitos legais, peticionou perante o r. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal (juízo de conhecimento) o livramento condicional (fls.16/21), que declinou da competência, uma vez que com a expedição da guia de recolhimento provisória, exauriu-se sua jurisdição (fl. 22). Em 29 de maio p.p.,redirecionouse o pedido para a VEC da comarca de Sumaré, cadastrado sob o nº 1003293- 94.2020.8.26.0604. Como se sabe, a tutela de urgência em habeas corpus exige prova pré-constituída a demonstrar de imediato o constrangimento que se pretende ver superado, o que não é possível se depreender dos fatos alegados e da documentação que instrui a inicial, pelo que indefiro a liminar. [...]" (e-STJ, fl. 15). 
    Conforme confessa o impetrante, o paciente cumpriu apenas 1 ano, 11 meses e 2 dias, dos cinco anos a que foi condenado, quando a lei exigia o cumprimento de 2/5 (dois quintos).
    Assim, para cumprir o requisito temporal, é necessário que o paciente permaneça por 24 meses no regime inicial.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Juízo de primeiro grau.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente